Tribunal: TJBA
Processo: 0569328-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569328-15.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELGLE ROSA HERMIDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR DECRETO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE DO ATO INFRALEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, servidora pública ocupante de cargo comissionado de Assessor de Juiz (símbolo TJFC3), ao recebimento das diferenças remuneratórias relativas à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, reduzida de forma indevida, por meio de decretos judiciários, de 100% para percentuais inferiores (30%, 40% e 50%), no período compreendido entre 2011 e 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do percentual da CET mediante decretos judiciários configura afronta à Lei Estadual nº 11.919/2010 e à Constituição Federal; e (ii) estabelecer os parâmetros legais para a fixação dos consectários da condenação e dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 11.919/2010 estabelece, de forma clara e objetiva, a concessão da CET aos ocupantes de cargos comissionados, incluindo o símbolo TJFC3, no percentual de 100%, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira, sem admitir possibilidade de redução unilateral por ato administrativo infralegal.

A redução do percentual da CET promovida pelos Decretos Judiciários nº 37/2011 e nº 495/2011 carece de respaldo legal, violando o princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37 da CF/1988, que exige previsão em lei formal para a instituição, alteração ou supressão de vantagens remuneratórias de servidores públicos.

O entendimento consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça (PCA nº 0004324-09.2013.2.00.0000) reconhece a ilegalidade da redução da CET por decreto, reafirmando a irredutibilidade de vencimentos prevista constitucionalmente e a competência legal exclusiva do legislador para tratar da remuneração dos servidores.

O pagamento da CET nos termos fixados na Lei Estadual nº 11.919/2010 não afronta os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que observada a devida previsão orçamentária, o que restou demonstrado pela retomada do pagamento integral da gratificação pelo próprio Tribunal de Justiça a partir de 2015, após determinação do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

A redução do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) por meio de decreto judiciário viola o princípio da legalidade, por ausência de base legal específica, sendo inválida frente à Lei Estadual nº 11.919/2010.

A alteração da remuneração de servidores públicos depende de lei formal, sendo vedada sua redução por ato infralegal, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 169, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 11.919/2010, art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 33.480/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/03/2016; CNJ, PCA nº 0004324-09.2013.2.00.0000; TJ-BA, APL nº 0571982-72.2018.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 17/09/2025; TJ-BA, APL nº 0551609-88.2016.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 16/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569328-15.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ELGLE ROSA HERMIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .